Tribunal: TJSP
Processo: 2160814-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Recurso interposto em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência que visava a suspensão dos atos expropriatórios, em especial, a execução da alienação fiduciária. Ação principal julgada improcedente. Perda de objeto recursal. Aplicação do disposto nos artigos 932, III, do CPC.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Recurso interposto em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência que visava a suspensão dos atos expropriatórios, em especial, a execução da alienação fiduciária. Ação principal julgada improcedente. Perda de objeto recursal. Aplicação do disposto nos artigos 932, III, do CPC. Recurso prejudicado.